Tribunal: TRF3
Processo: 0001432-19.2015.4.03.6108
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
538/1197)

0001432-19.2015.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALORES PERCEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

- Os valores pagos administrativamente durante o trâmite da ação de conhecimento não podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários fixados naquela fase processual. Precedentes.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001432-19.2015.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103

APELADO: BENEDITA DE SOUZA FENARA

Advogado do(a) APELADO: IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001432-19.2015.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103

APELADO: BENEDITA DE SOUZA FENARA

Advogado do(a) APELADO: IGOR KLEBER P

Inteiro teor:
538/1197)

0001432-19.2015.4.03.6108

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALORES PERCEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

- Os valores pagos administrativamente durante o trâmite da ação de conhecimento não podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários fixados naquela fase processual. Precedentes.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001432-19.2015.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103

APELADO: BENEDITA DE SOUZA FENARA

Advogado do(a) APELADO: IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001432-19.2015.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103

APELADO: BENEDITA DE SOUZA FENARA

Advogado do(a) APELADO: IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSS em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos embargos à execução, fixando a sucumbência recíproca entre os litigantes.

Alega o recorrente, em síntese, que deve ser excluído da base de cálculo da verba honorária, os valores pagos administrativamente pelo ente autárquico.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

O Ministério Público Federal opinou pela declaração de procedência do recurso.

Em síntese, o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001432-19.2015.4.03.6108

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE GOMES AVERSA ROSSETTO - SP159103

APELADO: BENEDITA DE SOUZA FENARA

Advogado do(a) APELADO: IGOR KLEBER PERINE - SP251813-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Cinge-se a controvérsia à base de cálculo da verba honorária, incidindo ou não sobre as parcelas pagas na via administrativa pelo Instituto.

A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da sucumbência na ação de conhecimento, deve ser objeto de execução, autonomamente, nos moldes do disposto no artigo 23, da Lei no 8.906/94, senão vejamos:

"Art. 23. Os honorários advocatícios incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbencia, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

Assim, o recebimento de quaisquer parcelas na via administrativa das diferenças reclamadas judicialmente não exclui o direito do patrono à percepção de seus honorários, do modo como fora fixado na sentença dos autos da ação de conhecimento.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PAGAMENTOS NA VIA ADMINISTRATIVA. DEDUÇÃO NA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS . DESCABIMENTO.

1.Os valores pagos administrativamente durante o curso da ação de conhecimento não podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários fixados naquela fase processual. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg AREsp 25.392/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 13/03/2012, DJe 28/03/2012).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO.

I. Na execução, o magistrado deve observar os limites objetivos da coisa julgada. Constatada a violação do julgado, cabe ao Juízo até mesmo anular a execução, de ofício, restaurando a autoridade da coisa julgada.

II. É correto afirmar que a verba honorária, nos termos do art.23 do estatuto da OAB, não é acessória, mas, sim, verba alimentar do advogado da parte exequente, calculada em percentual do que é devido à parte, nos termos do título judicial.

III. Havendo pagamento administrativo do beneficio, o valor respectivo deve ser descontado caso o recebimento concomitante seja vedado por lei, pelo título executivo ou pela decisão judicial. Porém, o valor descontado ou a ausência da parcela não deve reduzir a base de cálculo dos honorários advocatícios. (grifo nosso)

IV. Ao ser julgada a apelação no processo de conhecimento restou decidido que ".....ao conceder o benefício no curso do processo, a Autarquia Previdenciária reconheceu implicitamente a procedência do pedido, devendo, portanto, responder pelo ônus da sucumbência, nos termos do art.26. caput, do Código de Processo Civil (...)".

V. Recurso improvido.

(TRF3, AC 0001477-58.2013.4.03.9999/SP, Rel. Des. Fed. Marisa Santos, 9a Turma, v.u., D.E. 24/05/2018).

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação do INSS.

É como voto.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. BASE DE CÁLCULO. VALORES PERCEBIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

- Os valores pagos administrativamente durante o trâmite da ação de conhecimento não podem ser excluídos da base de cálculo dos honorários fixados naquela fase processual. Precedentes.

- Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso de apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.